Tribunal: TJES
Processo: 0012316-23.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012316-23.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: F&C COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. NEGLIGÊNCIA DO CONTRATADO QUANTO À VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS CONSUMIDORES. PREJUÍZO AO BANCO CONTRATANTE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é inepta a petição inicial que reúne todos os requisitos legais e na qual há correlação lógica entre a causa de pedir e pedido, possibilitando à parte contrária apresentar defesa de seus direitos. 2. Conforme entendimento do c. STJ, dispondo a parte de termo de confissão de dívida e de nota promissória, pode ela optar, dentre outras, por executar o título de crédito (evidentemente que se reunidos os pressupostos legais), ajuizar ação monitória ou, ainda, ajuizar ação de cobrança com base na dívida reconhecida. 3. Caso concreto em que não prospera a alegação de inadequação da via eleita, haja vista a possibilidade de cobrança, via ação ordinária, de dívida contida em contrato de confissão de dívida. 4. Caracterizada a sucumbência recíproca, já que a parte autora logrou êxito em apenas 20% (vinte por cento) de seus pedidos, de modo que fica responsável por arcar com 80% (oitenta por cento) da verba honorária e das custas processuais. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012316-23.2013.8.08.0024

APELANTE: F & C COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS LTDA-ME

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar - Deserção - Suscitada pelo Apelado

Eminentes Pares, antes de ingressar no mérito da causa em julgamento, impõe examinar a preliminar de deserção suscitada nas contrarrazões de id 7950272; segundo o Banco Apelado, a empresa Apelante deixou de recolher o preparo, requisito extrínseco de admissibilidade sem o qual o recurso não comporta conhecimento.

Nada obstante a alegação do Apelado, a Apelante requereu, nas razões do apelo, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, requerimento este ratificado no id 8768014 e justificado pelo fato, declarado pela própria Apelante, de que ela se encontra:

“(...) inativa, sequer possui conta bancária, não detém qualquer patrimônio, físico ou financeiro, e assim está desde o ano de 2013, conforme demonstram as Declarações Simplificadas de Pessoa Jurídica junto à Receita Federal, dos anos de 2014/2015/2016, bem como os Recibos de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF’s) mensais dos anos 2017/2018/2019/2022 (Docs. de fls. 306/313, novamente apresentados em anexo), documentos que atestam o status de inatividade da apelante, e via de consequência, sua impossibilidade/incapacidade de gerar receita, restando patente a impossibilidade de arcar com os custos da ação e do presente recurso.”

As alegações da Apelante e as provas por ela acostadas nos autos, em meu sentir, demonstram, de fato, a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, circunstância que, nos termos da Súmula n.º 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), possibilita a concessão da benesse e, por isso, isenta a parte de recolher, inclusive, o preparo recursal.

Do exposto, ao tempo em que concedo à Apelante a gratuidade da justiça, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Apelado.

É como voto.

Mérito

Superada a preliminar, em relação ao mérito informo a Vossas Excelências que o Banco Original S/A (atual denominação de Banco Matone S/A) ajuizou Ação Ordinária em face de F & C Comércio de Aparelhos Telefônicos Ltda-ME requerendo a condenação da mesma ao pagamento de danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes).

Na petição inicial (fls. 02-12) argumentou que as partes firmaram, em 05.05.2008, contrato de correspondente bancário e que a sociedade empresária Apelante, por desídia, permitiu a contratação de empréstimos por meio fraudulentos (não teria agido com a cautela necessária na conferência da documentação que lhe era entregue por consumidores), o que gerou inadimplência e, pois, prejuízo passível de reparação – conforme disposto nas cláusulas contratuais.

Aduziu, também, que a negligência da Apelada gerou prejuízo total de R$ 320.096,62 (trezentos e vinte mil, noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), dos quais R$ 61.994,17 (sessenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos) foram representados por contrato de confissão de dívida assinado entre as partes em 29.10.2009 (fls. 26-28).

Inicialmente, por meio da Sentença de fls. 156-158, fora reconhecida a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial,
decisum
este contudo, parcialmente anulado em julgado assim ementado - na parte que importa - deste egrégio Órgão Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - CONTRATOS - CORRESPONDENTE BANCÁRIO - NEGLIGÊNCIA DO CONTRATADO QUANTO À VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS CONSUMIDORES - PREJUÍZO AO BANCO CONTRATANTE - CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A pretensão de reparação civil, extracontratual ou mesmo a contratual, prescreve em 03 (três) anos, consoante disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil (CC). Precedente do c. STJ. (...). 3 - Dispondo a parte de termo de confissão de dívida e de nota promissória, pode ela optar, dentre outras, por executar o título de crédito (evidentemente que se reunidos os pressupostos legais), ajuizar ação monitória ou, ainda, ajuizar ação de cobrança com base na dívida reconhecida. Precedente do c. STJ. 4 - Contrato de confissão de dívida. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, as dívidas fundadas em instrumento público ou particular prescrevem em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002 (c. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 912.454/SE). 5 - O lapso prescricional para exercício de pretensão de cobrança de dívida reconhecida em termo de confissão de dívida é o quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC. 6 - Anulação da Sentença com retorno dos autos à origem para oportunizar às partes a dilação probatória. 7 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024130112915, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018).

Os autos, então, retornaram ao Primeiro Grau de Jurisdição para, em cumprimento ao Acórdão, possibilitar a discussão e eventual produção de provas sobre a dívida constante no termo de confissão de dívida contido às fls. 26-28, de modo que, após facultadas às partes o requerimento de prova e, em razão da inexistência de tal postulação, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 226-231, integrada à fl. 291, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o expendido, julgo procedente os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento do montante de R$ 61.994,17 (sessenta e um mil novecentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos) referente ao débito constante do instrumento de confissão de dívida firmado entre as partes (fl. 26/29).”

A empresa Autora, inconformada com a conclusão externada na Sentença, interpôs o recurso em julgamento (fls. 294-305), no qual aduz que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, MM. Juiz
a quo
deixou de examinar as preliminares, suscitadas em contestação, de inépcia da petição inicial e de falta de interesse de agir em razão da inadequação da via eleita.

Com a mais respeitosa vênia da Apelante e sem maiores delongas, sua irresignação não há de prosperar, porquanto a petição inicial, ao contrário do que se sustenta, reúne todos os requisitos legais a possibilitar seu conhecimento e a correlação lógica entre a causa de pedir e pedido não impediram a própria Apelante de defender, com contundência, seu direito.

Ademais, a questão afeta à inadequação da via eleita foi, sim, debatida nos autos e inclusive no julgado proferido neste Tribunal que, seguindo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), concluiu pela possibilidade de se cobrar, em Ação Ordinária, dívida oriunda de contrato de confissão de dívida.

Em relação à pretensão recursal de reforma dos ônus de sucumbência, o recurso merece provimento, uma vez que da análise do pedido inicial (R$320.096,62) constata-se que, de fato, o Banco Apelado logrou êxito em apenas aproximados 20% (vinte por cento) do montante integral, o que representa sucumbência recíproca e impõe a reforma do
decisum
neste particular.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a Sentença e reconhecer a hipótese de sucumbência recíproca e, em consequência, condenar as partes a pagar honorários ao
ex adverso
no montante equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, cabendo ao Apelante o percentual de 20% (vinte por cento) e ao Apelado de 80% (oitenta por cento), mesma porcentagem que deve ser observada em relação às custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.